Tribunal: TJMT
Processo: 1032176-60.2022.8.11.0002
Relator(a): CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-07-10
Data de publicação: 2023-07-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1032176-60.2022.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[TUANE PIMENTEL - CPF: 016.227.011-94 (RECORRENTE), HELENA MARIA DOS SANTOS MARIANO - CPF: 016.234.509-77 (ADVOGADO), KAREN LEE BELMONT TEIXEIRA - CPF: 017.722.351-05 (ADVOGADO), L. M. C. S. SAUER - ME - CNPJ: 20.812.659/0001-50 (RECORRIDO), RAPHAEL FERNANDES FABRINI - CPF: 693.457.831-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n.
1032176-60.2022.8.11.0002

Origem:
Juizado Especial Cível do Cristo Rei de Várzea Grande

Parte Recorrente:
L.M.C.S Sauer – ME

Parte Recorrida:
Tuane Pimentel

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do julgamento:
10/07/2023 a 14/07/2023

Ordem na pauta: 190

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SERVIÇOS DE CONFEITARIA –
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CASAMENTO – FORNECIMENTO DE BOLO DIVERSO DO CONTRATADO - MÁCULA À HONRA VERIFICADA – DANOS MORAIS CONFIGURADOS E FIXADOS EM SENTENÇA EM R$ 3.000,00 – VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

A demandada, ora recorrente, pretende a reforma da sentença proferida em ação indenizatória que, julgando procedentes os pedidos iniciais, condenou a requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00, em razão na falha na prestação dos serviços de confeitaria fornecidos pela ré.

2.

Extrai-se dos autos que a autora, em julho de 2022, contratou os serviços da requerida para sua festa de casamento, especificamente para o fornecimento de bolo e docinhos. No entanto, afirma que na data do evento a ré entregou um bolo quadrado, diverso do que fora pactuado entre as partes, conforme conversas anexas aos autos no id. 166277030.

3.

Em razão de tais fatos, sustenta que por se tratar de uma data especial e insubstituível, o fato do bolo ser diverso daquilo que contratou gerou abalo moral ensejador dos danos pleiteados.

4.

Em suas razões recursais, a ré defende que em momento algum ficou combinado que o bolo seria redondo, e, por isso, não há falar em ato ilícito ensejador de danos morais, pleiteando a improcedência dos pedidos iniciais e a condenação da autora nas penas de litigância de má-fé.

5.

Em que pesem as razões recursais, dos autos se vê que a parte autora juntou elementos que corroboram com os fatos narrados na exordial, pois da leitura da conversa restou incontroverso o tipo de bolo solicitado para confecção, com a especificação do formato que a demandante queria.

6.

Desse modo, ficou comprovado que o serviço
não foi prestado de forma adequada
, portanto, em se tratando de
serviços contratados, pagos e não disponibilizados conforme ajustado,
resta caracterizado o dano moral pleiteado e reconhecidos na origem.

7.

Nesse mesmo sentido há precedente desta e. Turma Recursal:

RECURSO INOMINADO – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE
SERVIÇO DE DECORAÇÃO
PARA
CASAMENTO
–
MÁ PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONFIGURADO
– DANO MATERIAL - DEVOLUÇÃO DE PARTE DA QUANTIA PAGA – ACORDO FEITO ENTRE AS PARTES – RECONHECIMENTO DA RECLAMADA ACERCA DA INEXECUÇÃO DE PARTE DO CONTRATO -
DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO – MANUTENÇÃO – VALOR DA CONDENAÇÃO QUE ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE
- RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

(N.U 1002422-36.2020.8.11.0037, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Turma Recursal Única, Julgado em 03/04/2023, Publicado no DJE 05/04/2023)

8.

Configurado, portanto, o dever de indenizar da recorrente, diante dos elementos contidos nos autos, entendo que a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) arbitrada pelo juízo
a quo
não comporta redução, porquanto adequada as especificidades deste caso concreto e aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

9.

Sentença mantida pelos próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.º 9.099/95.

10.

Recurso conhecido e desprovido.

11.

Por consequência,
condeno
a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes ora fixados em 20% sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei n. 9.099/95).

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/07/2023